Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0701423-16.2022.8.07.0000 REQUERENTE: FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando rescindir o acórdão de no 1316211 proferido pela egrégia 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, no Agravo em Execução no 0744934-35.2020.8.07.0000, que manteve a decisão de inaplicabilidade da Lei 13.964/19, reconhecendo a condição pessoal de reincidente específico do apenado em todas as condenações, para fins de adoção da fração para progressão de regime. Em síntese, sustenta o requerente que após o trânsito em julgado do acórdão que se pretende rescindir, a jurisprudência desse c. Tribunal foi alterada, permitindo-se a aplicação da Lei 13.964/2019 para os internos que não fossem reincidentes em crime hediondo. Colaciona ementa de julgado desta e. Câmara Criminal e afirma ser aplicável o mesmo entendimento ao ora requerente com fundamento no princípio da isonomia (arts. 5o e 7o da CF). Defende a presença do fumus boni iuris, salientando que o entendimento do STJ permite a adoção das frações do cálculo da progressão para a pena de 1/6 em relação às execuções no 0054797- 02.2006.8.07.0015 e 0003967-12.2018.8.07.0015, 40% em relação à execução no 0010663-64.2018.8.07.0015 (hediondo sem resultado morte) e 50% em relação à execução no 0036741-37.2014.8.07.0 015 (hediondo com resultado morte) e afirma que o dano potencial decorre do fato de que o requerente já poderia estar no regime semiaberto, trabalhando e visitando a família, desde 08/2001. Requer, liminarmente, a progressão para o regime semiaberto, com a concessão do trabalho externo e saídas temporárias até o julgamento de mérito da presente revisão. É a síntese do necessário. Decido. É sabido que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, nos casos estritos em que a urgência, a necessidade e a relevância se apresentam de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. No caso em análise, em que pese os argumentos deduzidos pelo requerente quanto ao seu pretenso direito de adoção de frações diversas para cada execução, considerando a reincidência reconhecida em cada sentença condenatória, não ficou comprovado, prima facie, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da liminar vindicada. Com efeito, observa-se que a questão foi devidamente examinada pela e. 3a Turma Criminal e aplicado ao caso o entendimento jurisprudencial vigente tanto nesta c. Corte de Justiça como no c. STJ. Ao contrário do alegado pelo requerente, é entendimento pacífico que a reincidência é condição pessoal do sentenciado e deve ser considerada pelo conjunto das penas para fins de execução da penal. Assim, reconhecido que o requerente é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, inviável a pretensão de se aplicar as frações destinadas aos internos primários ou reincidentes genéricos, visto que essa condição se estende à integralidade da execução penal para fins de concessão de benefícios. Dessa forma, ausente nos autos elementos que evidenciem o fumus boni iuris, entende-se por não deferir a liminar requerida, enquanto se aguarda de forma prudente a adequada e consistente apreciação do mérito. Pelo exposto, indefiro a liminar. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator